Tribunal: CARF
Processo: 13011.000973/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.000973/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.831 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
CELSO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.000973/2010-41
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000973/2010-41

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela
Notificação de fls.10/14, lavrada pela Fiscalização em 17/08/2010, decorrente da
revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2006, cópia apensada às fls.15/18, que apurou “omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas” e “dedução indevida de despesas
médicas”, nos valores de R$ 23.131,37 e R$ 10.218,16, respectivamente, resultando,
em conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar (código 2904), no
valor de R$ 9.171,12, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor de
R$ 6.878,34, e juros de mora, no valor de R$ 4.374,62, calculados até agosto de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 23.131,37, recebidos pelo titular e/ou
dependentes da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos, no valor de R$ 0,00 (zero).
Prefeitura Municipal de Poço Fundo, CNPJ 18.242.792/0001-76.
Rendimento Informado: R$ 22.681,37 Rendimento Declarado: R$ 0,00
Caixa
de
Assistência
Funcionários
do
Banco
do
Brasil,
CNPJ
33.719.485/0001-27.
Rendimento Informado: R$ 450,00 Rendimento Declarado: R$ 0,00
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 10.218,16 por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado.
. . . . . .
Retifica-se o valor pleiteado com o plano de saúde UNIMED BELO
HORIZONTE, de R$ 15.970,08 para R$ 5.751,92, excluindo-se os pais do declarante
uma vez que os mesmos não constaram como dependentes na Declaração de Ajuste
Anual desse exercício financeiro.
Em sua peça impugnatória de fls.02, o contribuinte contesta o lançamento
efetuado, argumentando, em síntese, que: 1) Seus pais, “ambos com mais de 65 anos
de idade, são meus dependentes pois a renda proveniente de aposentadoria mínima
não é suficiente para mantê-los”, razão pela qual solicita sua inclusão como
dependentes na declaração de rendimentos e, conseqüentemente, a manutenção da
despesas efetuadas com o plano de saúde; 2) Solicita que seja considerada pelo Fisco a
importância “referente à dedução de contribuição previdenciária oficial, retida pela
Prefeitura Municipal de Poço Fundo, ora incluída aos rendimentos tributáveis”.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000973/2010-41

Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte, em sua peça
contestatória, não apresenta óbice.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Admitida a dedução em epígrafe, devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea, por estar vinculada aos rendimentos omitidos levados à tributação pela
Fiscalização.
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas relativas a plano de saúde de terceiros, ainda que arcadas pelo contribuinte,
não podem ser pleiteadas como dedução em sua declaração de rendimentos.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/06/2013, o(a) contribuinte, em 26/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) reconhecimento dos pais como dependentes e consequente dedução das
despesas médicas com plano de saúde
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.218,16.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000973/2010-41

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
II – Dedução indevida de despesas médicas.
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000973/2010-41

§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o)”.(Grifos não originais).
Em sua peça contestatória, o notificado argumenta que o valor glosado pela
autoridade revisora, referente a seus gastos financeiros com o plano de saúde de seus
pais devem ser considerados como dedução visto que “ambos com mais de 65 anos de
idade, são meus dependentes pois a renda proveniente de aposentadoria mínima não é
suficiente para mantê-los”, solicitando ainda que sejam incluídos como dependentes
em sua declaração de rendimentos.
A teor do disposto no §1o, inciso II, do artigo 80 do RIR/1999 vigente, supra
transcrito, a dedução de despesas médicas “restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes”.
O impugnante não incluiu os pais na relação de seus dependentes, apontados na
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2006, pretendendo fazê-lo agora, conforme
justificativas acima relatadas.
As deduções devem ser pleiteadas pelo contribuinte oportunamente, quando da
elaboração de sua Declaração de Ajuste Anual, podendo alterar os valores apontados
mediante a apresentação de uma declaração de rendimentos retificadora. Está,
contudo, impedido de fazê-lo após o início de procedimento de lançamento de oficio
para o exercício financeiro correspondente, a teor do disposto no artigo 832 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente.
Nesse sentido, torna-se importante registrar que a entrega da Declaração de
Ajuste Anual é obrigação prevista em lei e deverá conter “a expressão da verdade”,
não podendo a contribuinte dela omitir ou fazer constar, segundo sua própria
conveniência, quaisquer informações ou valores e, posteriormente, durante ou após
uma ação fiscal, simplesmente afirmar que houve esquecimento e/ou equívoco no
preenchimento de sua declaração de rendimentos.
Mantenho a glosa efetuada pela autoridade revisora.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000973/2010-41

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital